Tribunal: TJDFT
Processo: 0734339-69.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-22

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. DEVEDOR. MENOR IMPÚBERE. CONSTRIÇÃO DE BENS DO GENITOR. IMPOSSIBILIDADE. ART. 931, I, DO CC. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA PARA ALCANÇAR BENS DO GENITOR DO MENOR DEVEDOR. NÃO CABIMENTO. DECISÃO RECORRIDA REFORMADA.
1. Incabível a persecução de bens do genitor do menor por dívida deste, uma vez que apenas o representa em juízo, não sendo parte processual.
2. O 932, I, do CC, que trata de responsabilidade civil por ato ilícito, não permite interpretação extensiva, de modo a justificar o direcionamento da execução ao representante do devedor.
3. A responsabilidade subsidiária dos pais dos devedores incapazes, prevista no dispositivo citado, decorre da falta de vigilância ou cuidado em relação à conduta danosa praticada por seus filhos, não se referindo à possibilidade de assunção de dívidas deles pelos genitores.
4. O cumprimento de sentença deve ser dirigido exclusivamente aos bens pertencentes ao menor devedor, acaso existentes, e não a patrimônio de terceiros, ainda que figurem como assistentes ou representantes processuais do devedor.
5. Agravo de Instrumento conhecido e provido.